Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-18.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
07/01/2025
Número: 0600550-18.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600550-
18.2024.6.16.0044 que, julgou improcedentes os pedidos formulados pela Coligação "Guarapuava
Merece Mais" e Eleição 2024 Denilson Baitala Prefeito, nos termos da fundamentação.(Trata-se de
representação eleitoral com pedido liminar ajuizada por Coligação "Guarapuava Merece Mais" e
Eleição 2024 Denilson Baitala Prefeito em face de Leonna Marcondes (Elizete Pereira de Jesus
Marcondes), alegando em síntese que a Representada passou a difamar e caluniar a honra e a
imagem do candidato Denilson Baitala de forma pública, inclusive em grupos de WhatsApp e
Redes Sociais e que no grupo de WhatsApp de Título: "Guerreiros do Brasil (sic)", a Representada
em resposta a áudio, proferiu as seguintes palavras referindo-se ao Representante: "Que incrível
vc(sic) falar justo do que o candidato era acostumado a fazer com a ex esposa".) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] -
GUARAPUAVA - PR (RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
DENILSON BAITALA (RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
(RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
ELIZETE PEREIRA DE JESUS MARCONDES (RECORRIDO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44310338
18/12/2024
16:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44310338 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816355125800000043256970
Número do documento: 24121816355125800000043256970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:04:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.006

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600550-18.2024.6.16.0044 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRENTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRENTE: GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRIDO: ELIZETE PEREIRA DE JESUS MARCONDES
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÃO
2024.
MENSAGEM
COM
CONTEÚDO
CALUNIOSO.
DIVULGAÇÃO
EM
GRUPO DE WHATSAPP. ATAQUE À
HONRA DO CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE PROVA DA NATUREZA ABERTA
DO GRUPO E DA REPERCUSSÃO
AMPLA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
PRESUNÇÃO
DE
GRUPO
FECHADO.
RECURSO
DESPROVIDO.

Num. 44310338 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816355125800000043256970
Número do documento: 24121816355125800000043256970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:04:12
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a
sentença
que
julgou
improcedente
representação por propaganda eleitoral
irregular na qual se alegou que mensagens
veiculadas em grupo de WhatsApp continham insinuações de traição e
violência contra a ex-esposa do candidato,
atacando diretamente sua honra e imagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as
mensagens
veiculadas
configuram
propaganda
eleitoral
negativa
por
extrapolarem os limites da liberdade de
expressão; (ii) se a ausência de prova
quanto à natureza aberta do grupo de
WhatsApp impede a aplicação de multa
prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à liberdade de expressão
garante críticas políticas no debate eleitoral,
mas não pode ser utilizado para veicular
conteúdo ofensivo ou calunioso que atinja a
honra do candidato.
4. Na espécie, as expressões utilizadas pela
recorrida, como “me obrigar a engolir o
traíra de guela abaixo” e referência a
suposta violência doméstica, configuram
ataque à honra do candidato, extrapolando
os limites da crítica política legítima.
5. Contudo, a aplicação da multa prevista
no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 exige
prova
de
que
as
mensagens
foram
divulgadas em grupo aberto, com potencial
de alcançar público numeroso e influenciar

Num. 44310338 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816355125800000043256970
Número do documento: 24121816355125800000043256970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:04:12
o processo eleitoral.
6. A captura de tela apresentada pelos
recorrentes não comprova a natureza aberta
do grupo de WhatsApp denominado
“Guerreiros do Brasil - Em Lu...”, nem o
número de participantes.
7. Nos termos da jurisprudência desta Corte
e do Tribunal Superior Eleitoral, na
ausência de provas específicas, presume-se
tratar-se de grupo fechado, o que reduz a
potencialidade lesiva da mensagem e afasta
a aplicação de sanção pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A divulgação de
mensagens
ofensivas
em
grupo
de
WhatsApp pode configurar propaganda
eleitoral negativa se extrapolar os limites da
liberdade de expressão. 2. A aplicação da
multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97 exige prova inequívoca de que o
grupo possui natureza aberta e ampla
repercussão. 3. Na ausência de prova,
presume-se que o grupo é fechado,
afastando-se
a
caracterização
de
repercussão relevante e a aplicação de
sanção.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-D; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 38; CPC, art. 375.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Representação nº 060180731, Rel. Min.

Num. 44310338 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816355125800000043256970
Número do documento: 24121816355125800000043256970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:04:12
Alexandre de Moraes, DJE 27/10/2023;
TRE-PR, RE nº 060058751; TRE-PR, RE
nº 060019174, Rel. Des. Julio Jacob Junior,
Sessão em 12/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Guarapuava Merece
Mais” e Eleição 2024 Denilson Baitala Prefeito contra a sentença do Juízo da
044ª Zona Eleitoral - Guarapuava/PR, por meio da qual a representação por
propaganda irregular por eles ajuizada em face de Elizete Pereira de Jesus
Marcondes foi julgada improcedente.
Em suas razões (id. 44093112), os recorrentes alegam que a mensagem veiculada
em grupo do aplicativo Whatsapp destinou-se a atingir a honra e a imagem do
candidato Denilson Baitala, com insinuações de suposta traição e violência
contra a sua ex-esposa.
Argumenta que a sentença não observou as provas constantes nos autos e a

Num. 44310338 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816355125800000043256970
Número do documento: 24121816355125800000043256970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:04:12
correta análise da situação que originou a resposta da recorrida.
Por fim, requer que seja reformada a sentença que julgou improcedente a
representação.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 44093116.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44122270), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em Mural Eletrônico em 26/09/2024 (id. 44093109). O
recurso foi protocolado na mesma data (id. 44093112), sendo, portanto,
tempestivo.
Estando também preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração, ou não, de
propaganda eleitoral negativa irregular em mensagem veiculada em grupo de
mensagens Whatsapp intitulado “Guerreiros do Brasil”, que, conforme se extrai
da representação (id. 44093084), possui o seguinte teor:
Sustentam os recorrentes que as mensagens impugnadas extrapolaram os limites
da liberdade de expressão, porquanto têm cunho calunioso, o que é vedado pela
legislação eleitoral.
É certo que a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
publicados na internet deve ser feita com o máximo de cautela, garantindo o

Num. 44310338 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816355125800000043256970
Número do documento: 24121816355125800000043256970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:04:12
mínimo impacto no debate democrático, conforme estabelece o art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.

De igual modo, tem-se que as críticas políticas eventualmente veiculadas devem
ser rebatidas no espaço do debate público, durante a campanha eleitoral, sem a
necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito
constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e
críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a
atuação do Judiciário somente para os casos em que verificado abuso. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO

Num. 44310338 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816355125800000043256970
Número do documento: 24121816355125800000043256970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:04:12
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos e narrativas de natureza eminentemente políticas -

Num. 44310338 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816355125800000043256970
Número do documento: 24121816355125800000043256970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:04:12
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora
essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a
integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos
candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência,
passou a adotar o entendimento no sentido de que
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo ou ofensivo,
quando tem caráter eleitoral e extrapola os limites da liberdade de expressão,
configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e atrai a incidência da multa
nele prevista.
Na espécie, é certo que os comentários realizados pela recorrida não se referem a
meras críticas políticas, próprias do debate, pois tratam da vida privada do
candidato recorrente, imputando-lhe a prática de traição e violência doméstica.
Com efeito, a utilização das expressões “me obrigar a engolir o traíra de guela

Num. 44310338 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816355125800000043256970
Número do documento: 24121816355125800000043256970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:04:12
abaixo” e “incrível vc falar justo do que o candidato era acostumada a fazer
com ex-esposa”, em resposta a um áudio no qual o interlocutor utiliza como
exemplo a situação de uma mulher que apanha do marido, configuram um ataque
direto à honra do candidato.
Contudo, do que se infere da prova dos autos, as mensagens foram encaminhadas
em grupo de whatsapp denominado “Guerreiros do Brasil - Em Lu...”. O único
elemento trazido pelos recorrentes é uma captura de tela (id. 44093085) na qual
se verifica o envio das mensagens por parte da recorrida, mas na qual não é
possível verificar se o grupo em questão é aberto ou fechado, ou quantos são os
seus membros. Confira-se:

Tal informação era indispensável, pois esta Corte já firmou entendimento em
diversos processos relativos a esta eleição no sentido de que a divulgação de
mensagens em grupo restrito de Whatsapp não possui repercussão suficiente para
causar impacto relevante no pleito, não configurando violação ao art. 57-D da
Lei nº 9.504/97. Confira-se:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FAKE NEWS. PUBLICAÇÃO
EM GRUPO DE WHATSAPP. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto por NELSON VILLA JUNIOR contra a
sentença da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou parcialmente
procedente a representação da Coligação "A LONDRINA QUE
QUEREMOS" e aplicou multa de R$ 5.000,00 ao recorrente com base no art.
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, por propaganda eleitoral negativa.
2. A propaganda eleitoral teria veiculado fake news em um vídeo
compartilhado no WhatsApp, associando o candidato TIAGO AMARAL ao
PSB, partido ao qual não era mais filiado.
3. O recorrente argumenta que o vídeo foi divulgado em ambiente privado e
que não houve repercussão significativa capaz de influenciar o pleito
eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a postagem realizada

Num. 44310338 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816355125800000043256970
Número do documento: 24121816355125800000043256970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:04:12
em grupo de WhatsApp, com teor supostamente negativo e inverídico,
configura propaganda eleitoral negativa, considerando a liberdade de
expressão e a ausência de repercussão eleitoral relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme o art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a propaganda
eleitoral negativa só é passível de limitação quando ofende a honra ou divulga
fatos sabidamente inverídicos de forma a influenciar o eleitorado.
6. O grupo de WhatsApp em que o vídeo foi divulgado é um espaço
restrito, o que impede a caracterização de ampla repercussão ou
potencialidade de alteração do resultado eleitoral. Precedentes do TSE e
de outros tribunais eleitorais confirmam que a simples divulgação em
grupos fechados de mensagens sem grande alcance não caracteriza
propaganda eleitoral negativa (TRE-GO, RE nº 060059741, e TRE-PR, RE
nº 060058751).
7. O recorrente não pode ser punido por manipulação de conteúdo, cuja
postagem ocorre em ambiente seleto de grupo de social, no caso o
"Whatsapp", sem repercussão maciça, havendo mero exercício da liberdade
de expressão. A ausência de outros elementos de divulgação pública do vídeo
inviabiliza a configuração do ilícito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para julgar
improcedente a representação eleitoral e afastar a multa aplicada ao
recorrente.
Tese de julgamento: "A divulgação de vídeo com conteúdo alterado em grupo
restrito de WhatsApp, sem repercussão ampla, não configura propaganda
eleitoral negativa nos termos do art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, apesar da manutenção de proibição de nova circulação do
mesmo"
(REl nº060019174, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão
em 12/11/2024)

Ademais, em casos similares, esta Corte entendeu que a ausência de prova apta a
demonstrar que o grupo de whatsapp é aberto implica na presunção de que o
grupo é fechado, o que se extrai das regras de experiência comum (art. 375 do
CPC). Confira-se:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
NÃO
CONFIGURADA.
CRÍTICA
POLÍTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GRUPO DE WHATSAPP.
AUSENTE PROVA DE DISSEMINAÇÃO DO CONTEÚDO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44310338 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816355125800000043256970
Número do documento: 24121816355125800000043256970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:04:12
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Unidos Somos
Mais Fortes em face da sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral
de Curiúva, que julgou improcedente a representação por propaganda
negativa proposta pela recorrente em face de Edinaldo Batista.
1.2 A recorrente sustentou que as declarações do recorrido extrapolaram os
limites da liberdade de expressão, veiculando desinformação e imputando
ilicitudes sem provas, requerendo reforma da sentença.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, entendendo que o conteúdo não configurou abuso,
mas exercício regular da liberdade de expressão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se as declarações do recorrido
configuram propaganda negativa em afronta à legislação eleitoral; ii) se a
veiculação em grupo de WhatsApp impacta a potencialidade lesiva das
declarações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A liberdade de manifestação é garantida pelo art. 57-D da Lei n.
9.504/1997, sendo limitada apenas por ofensas à honra ou divulgação de fatos
sabidamente inverídicos, conforme o art. 9º-C da Resolução TSE n.
23.610/2019.
3.2 As declarações analisadas, proferidas por eleitor, não extrapolaram os
limites da crítica política legítima, apresentando opiniões normalmente
tecidas a candidatos, sem identificação direta, tampouco contendo
desinformação com potencial de desestabilizar o pleito.
3.3 A ausência de prova de que o grupo de WhatsApp "Curiúva News"
era aberto ao público geral reforça a ausência de potencialidade lesiva,
conforme precedentes desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação por propaganda negativa.
Tese de julgamento: "i) Declarações de eleitores que não extrapolem os
limites da crítica política ou contenham desinformação não configuram
propaganda negativa. ii) A caracterização de desinformação exige prova de
falsidade ou descontextualização com impacto ao equilíbrio eleitoral. iii) A
condição de grupo aberto em redes sociais demanda prova específica, não
presumida na ausência de evidências".

Num. 44310338 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816355125800000043256970
Número do documento: 24121816355125800000043256970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:04:12
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-D; Resolução TSE
nº 23.610/2019, arts. 9º e 9º-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060040842, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 11/06/2024.
(REl nº060061057, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicado em
Sessão em 03/12/2024. Sem destaques no original)

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
CONDENAÇÃO
PENAL
DE
CANDIDATO.
DIVULGAÇÃO
EM
GRUPOS
DE
WHATSAPP.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Renato Grubel Campos contra sentença da
206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou procedente representação
proposta pela Coligação "O QUE É BOM SEMPRE VOLTA"
(PSB/PL/Federação
PSDB/Cidadania)
por
propaganda
negativa
e
desinformação. A representação teve como fundamento a veiculação, pelo
recorrente, de vídeo em grupos de WhatsApp contendo informações sobre
condenação criminal do candidato Carlos Alberto de Paula Júnior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a divulgação de
informações sobre a condenação penal do candidato configura
desinformação; (ii) estabelecer se a natureza dos grupos de WhatsApp em que
o vídeo foi compartilhado afeta a caracterização da propaganda negativa; (iii)
avaliar se a veiculação do conteúdo afronta a legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divulgação de informações verídicas sobre condenação penal de
candidato não configura desinformação, ainda que o processo não tenha
transitado em julgado. O princípio da presunção de inocência impede apenas
o uso de termos ofensivos que extrapolem os fatos objetivos.
4. A recorrida não comprova que a condenação do candidato foi suspensa
integralmente em razão do recurso especial interposto no STJ. A atribuição de
efeito suspensivo deve ser demonstrada pela parte que alega, ônus que não foi
cumprido.
5. Não há prova nos autos de que os grupos de WhatsApp em que o vídeo
foi compartilhado eram abertos ao público geral. Na ausência de tal
prova, presume-se que se tratam de grupos fechados, o que reduz a

Num. 44310338 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816355125800000043256970
Número do documento: 24121816355125800000043256970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:04:12
potencialidade de o conteúdo afetar substancialmente o pleito.
6. A divulgação de conteúdo com base em fatos verídicos, ainda que duros,
não extrapola os limites da propaganda eleitoral, desde que não contenha
informações falsas ou ofensivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:1. A divulgação de informações verídicas sobre
condenação penal de candidato, sem termos ofensivos ou inverídicos, não
configura propaganda negativa ilícita. 2. A presunção de inocência impede
apenas a utilização de linguagem que extrapole a crítica política e atribua ao
candidato culpa definitiva. 3. A caracterização de desinformação exige a
comprovação de que o conteúdo divulgado é falso ou descontextualizado. 4.
A condição de grupo aberto em redes sociais demanda prova específica,
não sendo possível presumir-se tal natureza na ausência de evidências.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C;
Código Eleitoral, art. 243, IX.Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp nº
060137342/DF, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 04/10/2023;
TSE, Ref-Rp nº 060141676/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
publ. 20/10/2022.
(REl nº060028515, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão
em 27/11/2024. Sem destaques no original)

Dessa forma, conclui-se que a despeito de ter restado caracterizada a veiculação
de propaganda de cunho eleitoral com conteúdo calunioso, não merece reforma a
sentença que deixou de aplicar multa no caso em apreço, ainda que por
fundamento diverso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de parcial
procedência da representação, ainda que por fundamento diverso.
É como voto.

Num. 44310338 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816355125800000043256970
Número do documento: 24121816355125800000043256970
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:04:12

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600550-18.2024.6.16.0044 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO, DENILSON BAITALA, GUARAPUAVA MERECE
MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: THIEME
SILVESTRI - PR44069, FABIO AUGUSTO PLETSCH - PR112906 - RECORRIDO: ELIZETE PEREIRA
DE JESUS MARCONDES - Advogados do(a) RECORRIDO: GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184,
EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024